Tribunal: TJDFT
Processo: 0736002-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR PREJUDICADA. PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. RECÁLCULO DAS MÉDIAS. AUSENTE PROVIMENTO JURISDICIONAL. DECOTE DE CONTRIBUIÇÕES À CASSI. MATÉRIA INÉDITA EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO. VIOLAÇÕES À COISA JULGADA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Com amparo nos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais, tem-se prejudicada a análise de nulidade da decisão por vício de fundamentação por inexistir qualquer efetivo prejuízo à parte, uma vez que as mesmas matérias constituem o próprio objeto do agravo de instrumento, o qual se encontra apto a julgamento de mérito.
2. Indevido utilizar-se de cálculos elaborados pelo perito em que se procedeu à apuração do complemento de aposentadoria, após reflexos das horas extras, mediante preservação dos salários de participação com recálculo das médias, sob pena de evidente violação aos limites materiais da coisa julgada, uma vez que não houve qualquer provimento jurisdicional, especialmente no título judicial objeto de liquidação, a autorizar os cálculos de tal modo.
3. Não se deve acolher a pretensão do Banco do Brasil atinente ao abatimento das contribuições à Cassi uma vez que referida matéria apenas foi alegada, de forma inédita, em sede de impugnação em liquidação de sentença, não tendo sido anteriormente agitada ou sequer apreciada em fase de conhecimento, não constando qualquer determinação em tal sentido no título executivo judicial.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.